Tribunal: STF
Processo: RE 104995
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES, APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ARTIGO 97, IV, E OS
DECRETOS 70.235/72 E 75.445/75).
PRINCÍPIO DA IGUALDADE NO DIREITO TRIBUTÁRIO. PRIVILEGIO
INADMISSIVEL DA FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE VIGENCIA
DOS ARTIGOS 2. E 3. DO DECRETO-LEI 822/69 INDEMONSTRADO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.